Tribunal: TJMT
Processo: 1018012-07.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018012-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILBERTO BISPO DA SILVA - CPF: 567.481.161-04 (APELANTE), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
–
ALEGAÇÃO DE EXCESSO E ABUSO NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA SAQUE
– CLÁSULA DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– DISPONIVILIZAÇÃO DE VALOR PARA SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL – COMPROVADO – NÃO OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DA REQUERENTE

DESPROVIDO
.

1. Prejudiciais de prescrição e decadência afastadas, uma vez que compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

2. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da cópia do contrato/termo de adesão, de autorizações e solicitações de saque mediante cartão de crédito e das faturas de cartão de crédito emitidas em favor do Requerente comprovando a utilização do mencionado cartão no comércio local e a realização de empréstimo mediante saque de quantia previamente disponibilizada, contendo informações claras quanto às taxas e encargos praticados no ato da contratação, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexistência e/ou nulidade da contratação.

3.

Não há que falar em abusividade de taxa de juros remuneratórios pactuada dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação para operações equivalentes, bem como quando expressamente prevista em contrato.

4. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILBERTO BISPO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1018012-07.2021.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o
s
pedido
s formulados na
inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante, em suas razões recursais (id. 228101197), sustenta a preliminar de não ocorrência de prescrição e decadência e, no mérito, que não existe comportamento contraditório, uma vez que a parte Autora faz referência ao uso do cartão em sua petição inicial, contudo questiona o aspecto abusivo da cobrança, o que não teria sido analisado pelo Juiz do feito.

Nesse contexto, argumenta que a r. sentença recorrida não se dignou a analisar as taxas e encargos praticadas no contrato, para tanto, sustenta que houve uma cobrança em excesso, calculada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); bem como, que as operações de saque tem afeição inequívoca de empréstimo, portanto, deveriam ser acompanhadas de informações claras e precisas quanto à quantidade de parcelas a serem pagas e as datas do primeiro e ultimo vencimento, contudo, o que se verifica no caso dos autos é a imposição de cobrança
“de um eterno mínimo”
.

Quanto à taxa de juros, sustenta que
“a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se, em consequência, a limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em operação da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época da obtenção do credito”
.

Por fim, argumenta, quanto à capitalização dos juros, que
“o STJ em entendimento alicerçado no REsp 973.827/RS e reiterado pelo REsp 1.388.972/SC, que a informação da capitalização deve ser deve ser prestada de forma clara e expressa em clausula contratual”
.

Sob esses argumentos pugna pelo provimento do apelo para reformar a r. sentença nos seguintes termos:
i)
que seja afastada a capitalização juros – visto que todas as operações estão desprovidas de taxa de juros pactuada e nas faturas presume-se que a taxa de juros não é capitalizada;
ii)
adequação das taxas de juros – face a ausência de pacto; ou por, que por analogia, que se adote a mesma taxa que o Banco BMG opera com o INSS, para o mesmo produto;
iii)
que seja arbitrado o prazo de reposição (pagamento), para cada uma das operações de credito (saque); e,
iv)
caso se entenda que a taxa de juros lançada nas faturas é a adequada, requer que se determine, em sede de cumprimento sentença, a apuração de eventual saldo devedor, promovendo a devida compensação, visto restar demonstrado, preliminarmente, que já houve o adimplemento integral da obrigação.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 228101194) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi certificado que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (id. 228788150).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO APELANTE – DA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerente/Apelante sustenta que “a suposta relação jurídica teve início em 2009. Sendo que a modalidade cartão de credito consignado foi regulamentada pela Lei 13.172/2015. Portanto, pela dicção do art. 104, III e 166, IV/CC é invalida/Nula; portanto, não alcançada pelo Instituto da prescrição”, nos termos do art. 168 do CC.

Sustenta que deve ser declarada a prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 06/09/2023, o marco prescricional é a data de 06/09/2020. E, na eventualidade de não ser reconhecida a prescrição e a decadência, que se reconheça a prescrição das pretensões ressarcitórias e indenizatórias.

De toda sorte, sustenta que prazo prescricional para a proposição da ação de revisão e de repetição de indébito nos contratos bancários é de 10 (dez anos), a contar a partir do vencimento da última fatura.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E este e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Quanto à alegada prescrição, com efeito, sabe-se que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conta-se o prazo da data do pagamento da última parcela.

Desse modo, considerando que os descontos perduram na folha de pagamento do Requerente, resta evidente que a prescrição ainda não se consumou.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS,
4ª
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
AFASTO A OCORRÊNCIA
da prescrição e da decadência
, conforme argumentado pelo Requerente/Apelante.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILBERTO BISPO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1018012-07.2021.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o
s
pedido
s formulados na
inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça

Consta dos autos, que o Requerente ajuizou a presente ação aduzindo que
“precisou socorrer-se de um Empréstimo Consignado junto ao Banco BMG; na época o requerente foi abordado pelos agentes de crédito do Banco BMG, onde lhe ofertam empréstimo, contraindo inicialmente um crédito no valor de R$ 1.000,00, a título de empréstimo consignado, que é a modalidade corriqueira e conhecida pelos servidores públicos”
, quanto então passou a ser descontado de seu salário parcela mensal no valor de R$ 147,09 (cento e quarenta e sete reais e nove centavos) e com a rubrica de cartão de crédito.

Alegou que, desde 2019 vem questionando as referidas cobranças junto aos prepostos do Requerido/Apelado, tendo em vista que, considerando o período de descontos, a dívida já deveria ter sido liquidada. E alegou que,
“o esporádico e eventual uso do cartão, não justifica a eterna cobrança no salário”
.

Registro que o Requerente/Apelante instruiu seu pedido com cópia dos seguintes contratos (id. 228100214):
“Termo de Adesão - Cartão de Crédito BGM CARD e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, contratado em 2014 e juntamente com uma autorização de saque;
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”
, contratado em 2016; além de cópia das fatura de cartão de crédito (id. 228100211).

O Requerido, ora Apelado, apresentou sua contestação (id. 228100229) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, bem como a utilização dos serviços de saque e cartão de crédito. E como prova de suas alegações o Requerido/Apelado acostou aos autos a cópia das faturas de cartão de crédito (id. 228100230) e a cópia do contrato de cartão de crédito consignado contratado em 2014 (id. 228100233), devidamente instruído com cópia dos documentos pessoais do Requerente/Apelante.

Diante das circunstâncias expostas,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação do Requerente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

O Requerente não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste à Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, o Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, assim como não nega a contratação e utilização do cartão de crédito, porém sustenta que há excessos nos serviços contratados, mormente no que diz respeito às taxas de juros praticada no contrato, à forma de pagamento dos valores tomados em empréstimo (prazo/número exato de parcelas, data de início e fim do pagamento) e a capitalização indevida dos juros.

Em resumo, o Apelante pretende discutir a legalidade do contrato, bem como das suas cláusulas, taxas e encargos.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, cujo contrato denominado
“Termo de Adesão - Cartão de Crédito BGM CARD e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
é claro quanto à sua natureza e possui todas as informações inerentes à modalidade de crédito contratado.

Para tanto, ei por bem reproduzir trechos do mencionado contrato, vejamos:

Além disso, o Apelado colacionou aos autos uma série de
comprovantes de transferências bancárias via TED e cópia das faturas de cartão de crédito, comprovando a utilização do cartão de crédito para saque e compras no comércio entre os anos de 2014 a 2021 (id. 228100230)

Logo, resta devidamente comprovada a contratação, disponibilização e utilização do serviço pelo Apelante de forma contínua desde o ano de 2014.

Contudo, curiosamente a irresignação do Apelante quanto aos termos do contrato se deu apenas em 2021, ou seja, 7 (sete) anos depois da contratação e utilização ininterrupta dos serviços.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de reconhecer que uma vez comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Entretanto, o Tribunal Superior ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Na hipótese, verifica-se que foram realizados diversos saques entre os anos de 2014 a 2021, com incidência de taxa de juros no percentual médio de 4,80 % ao mês (id. 190687306).

Destarte, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados dentro da taxa média de mercado para operações de mesma natureza, o que afasta o reconhecimento de abusividade e impõe a manutenção da r. sentença recorrida.

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024